Tribunal: TJDFT
Processo: 0727881-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – A nota fiscal, por si só, não é prova suficiente para fundamentar ação de cobrança, em especial quando o cumprimento da obrigação contratada é questionado em demanda distinta.
III – Apelação da ré provida. Apelação da autora desprovida.